Tribunal: TJMT
Processo: 1025527-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA DE MAQUINÁRIOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE PRODUTOR RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 49, § 3a, DA LEI No. 11.101/2005 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.
1. A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GILMAR INACIO WESSNER contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1002656-94.2020.8.11.0044, que deferiu liminarmente a busca e apreensão de 1 (uma) plantadeira série 2134, 1 (um) trator modelo 8345R e 1 (um) trator modelo 7195J2, consubstanciados nas Cédulas de Crédito Bancário nos. 1192985/16, 1224845/16 e 1500098/17.
Em síntese, alega que se trata de bens totalmente essenciais à manutenção das atividades exercidas pelo produtor rural e que a medida liminar se deu de maneira equivocada, visto que a manutenção da apreensão dos maquinários possui o condão de inviabilizar a continuidade da atividade empresarial.
Informa a existência de um processo recuperacional (no. 1000244-93.2020.811.0044, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT), que aguarda julgamento de Recurso Especial perante o c. Superior Tribunal de Justiça, com alta chance de êxito.
Afirma que ante a robusta chance de provimento do apelo especial ora interposto pelo agravante, mormente a consolidação do entendimento da Corte Superior e, existindo ainda pendência de análise do mérito quanto ao deferimento, se torna passível e necessário que haja a suspensão dos atos de expropriação até o julgamento do recurso mencionado, resguardando assim os direitos inerentes a terceiros, bem como do próprio produtor.
Defende que a ação objeto deste recurso deve ser imediatamente suspensa, eis que todos os credores ficam impedidos de promoverem suas ações/execuções e, por corolário lógico, retirar bens e ativos essenciais às atividades dos recuperandos, especialmente após decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos dos Recursos de Agravo de Instrumento nos. 1011083-18.2020.811.0000 e 1010080-28.2020.811.0000, ao receber o Recurso Especial com efeito suspensivo.
Assevera que um dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial é a submissão de todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial ao processo recuperacional, como se extrai do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005.
Alega que o Juízo onde tramita a recuperação judicial é o competente para analisar todas as questões que envolvem o patrimônio do requerido e a recuperação judicial, tudo para adequar a realidade aos ditames principiológicos da preservação das atividades do empresário rural, previsto no art. 47 da LRE.
Pugna seja concedida, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da r. decisão agravada e, consequentemente, a restituição dos maquinários apreendidos, tendo em vista a demonstração da presença de todos os requisitos legais para obtenção de tal provimento jurisdicional.
Em caráter subsidiário, caso este I. Relator compreenda não ser a hipótese de deferir a liminar nos termos acima requeridos, o que se aduz em respeito ao princípio da eventualidade, requer-se a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, com a determinação de que o agravado mantenha os maquinários apreendidos na sede do produtor rural, bem como fique o Banco John Deere S.A. impossibilitado de vender todos os bens constritos até que seja proferida decisão final neste recurso.
No mérito, pede seja provido o agravo de instrumento, para o fim de reformar a r. decisão recorrida, tendo restado cabalmente demonstrada a impossibilidade de prosseguimento da ação expropriatória em face do agravante, a um, tendo em vista que os agravantes possuem o processo de recuperação judicial sub judice, na iminência de ter seu procedimento restabelecido pelo c. STJ, tendo em vista o posicionamento unânime da Corte Superior que abarca a tese do acesso do produtor ao instituto recuperacional, a dois, ante a competência exclusiva do juízo recuperacional para tratar sobre atos que visam a expropriação de patrimônio dos recuperandos, a três, levando em consideração a clara e intuitiva essencialidade que circunda sobre os bens objeto deste recurso.
É o relatório/Fundamento/Decido.
O art. 932, IV, do CPC/15, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
Tal entendimento consubstancia-se, ainda, na Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, a qual afirma que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
O caso em questão já conta com entendimento sedimentado na Corte Superior, o que possibilita seu julgamento monocrático.
Antes de adentrar ao mérito, convém tecer algumas considerações.
A parte agravante Gilmar Inácio Wessner, juntamente com Karine Becker Wessner, Aloisio Wessner e Maria de Lourdes Wessner, autodenominado “Grupo Wessner”, ajuizou a Ação de Recuperação Judicial no. 1000244-93.2020.811.0044, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, requerendo o deferimento do processamento da recuperação judicial, nomeando administrador judicial e a determinação de dispensa da apresentação de certidões negativas para o exercício normal de suas atividades; a suspensão de eventuais ações e execuções contra os empresários requerentes, a intimação do Ministério Público do deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, oficiando ainda a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, bem como expedição do edital nos termos do § 1o do artigo 52 da Lei no 11.101/2005.
Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso, entendendo presentes os requisitos legais (arts. 47, 48 e 51, da Lei no 11.101/2005) e verificada a “crise econômico-financeira” da devedora, deferiu o processamento da recuperação judicial dos empresários rurais Gilmar Inácio Wessner, Karine Becker Wessner, Aloisio Wessner e Maria de Lourdes Wessner, determinando que os recuperandos, conforme previsão do artigo 53 da referida lei, apresentem, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, o plano de recuperação, sob pena de convolação em falência.
Irresignados, alguns credores interpuseram os recursos de agravo de instrumento nos. 1011083-18.2020.811.0000 e 1010080-28.2020.811.0000, pugnando pelo seu provimento, para que seja indeferido o processamento do pedido de recuperação judicial dos Agravados.
Ambos os recursos foram providos, à unanimidade pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, para indeferir o pedido de recuperação judicial dos requerentes, ao entendimento de que, para pleitear sua recuperação judicial, o produtor rural deve estar inscrito como empresário na Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos, condição não constatada no caso.
Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, em ambos os recursos de agravo de instrumento, ao argumento de que o acórdão está contrariando a interpretação sistêmica dos arts. 1.o, 2.o, 48, § 2o e 51, da Lei no. 11.101/05 e dos arts. 966, 970 e 971, todos do Código Civil, destoando-se, e muito, de diversos precedentes que tratam da idêntica matéria nos Tribunais de Justiça Estaduais (propositura de recuperação, pelo produtor rural, com inscrição há menos de 02 anos em órgão mercantil).
Ao analisar o pedido de efeito suspensivo, a Vice-Presidência deste Tribunal deferiu o pleito tão somente para impedir a continuidade dos atos constritivos (arresto e remoção) dos processos no. 1001618-47.2020.8.11.0044, em trâmite na 1.a Vara Cível na Comarca de Paranatinga-MT, no. 1001377-73.2020.8.11.0044, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, no. 1003009-34.2020.8.11.0045, perante a 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, no. 1003008-49.2020.8.11.0045, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT e, por fim, no. 1001054-68.2020.8.11.0044, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga.
Satisfeitos os pressupostos processuais, a Vice-Presidência ratificou o efeito suspensivo e deu seguimentos aos recursos, remetendo-os à Corte Superior, encontrando-se pendente de julgamento.
Como se vê, ao contrário do que alega a parte agravante, a questão atinente ao processamento da recuperação judicial não conta com decisão definitiva, o que impede dizer que jaz jus às benesses da Lei no. 11.101/2005.
Lado outro, ainda que tenha reconhecido o seu direito à recuperação judicial, certo é que o presente recurso não comporta provimento, vez que os argumentos trazidos pela empresa agravante, estão destoados do preceito legal.
Verifica-se dos autos que os créditos decorrentes dos Contratos de Cédula de Crédito Bancário de nos. 1192985/16, 1224845/16 e 1500098/17 estão garantidos por Alienação Fiduciária (ID 43065232 a 43065691 dos autos de origem), o que faz com que, de fato, não se sujeitem aos efeitos da recuperação judicial, conforme exceção prevista no § 3o do art. 49, da Lei no 11.101/2005.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor (EDcl no REsp 1412529/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).
Já é assente no STJ que os créditos constituídos e garantidos por meio da alienação ou cessão fiduciária de bens ou créditos não estão sujeitos ao regime da recuperação judicial:
“AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. BENS OFERECIDOS EM GARANTIA MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005). 2. Não ocorrência, na hipótese, de peculiaridade apta a recomendar o afastamento circunstancial da regra, porquanto não demonstrado que o objeto da busca e apreensão envolva bens de capital essenciais à atividade empresarial, de maneira a atrair a exceção contida no § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no CC 128.658/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 06/10/2014)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1o DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 884.153/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)
Ademais, a lei expressamente determinou que os créditos não se submetem ao plano de recuperação judicial prevista na LRJ e a questão se apresenta de uma forma bastante singela.
No contrato de alienação fiduciária, de bens móveis ou imóveis, o devedor fiduciário mantém tão somente a posse direta, enquanto que o domínio e a posse indireta ainda continuam em poder do agente financiador, o credor fiduciário.
A lei em comento não deixa dúvida: em se tratando de contrato de alienação fiduciária, o § 3o, do artigo 49, da Lei no. 11.101/2005, previu expressamente que, em tais situações, os créditos do agente financiador não integram a relação que devem integrar o plano de recuperação judicial.
O contrato de alienação fiduciária é instrumento que serve de título para a constituição da propriedade fiduciária, a qual consubstancia a garantia real da obrigação assumida pelo alienante (devedor fiduciante) em prol do adquirente (credor fiduciário), que se converte automaticamente em proprietário e possuidor indireto da coisa até a extinção do pacto principal pelo pagamento total do débito.
Assim, em decorrência da transmissão da propriedade, é assegurado ao proprietário fiduciário o direito à restituição do bem alienado fiduciariamente, na hipótese de falência do devedor fiduciante (art. 7o do Decreto-Lei n. 911/1969).
Portanto, se não integra os créditos ajustados dentro do processo de recuperação judicial, os mesmos são extra-concursais e não impedem o deferimento da liminar de busca e apreensão.
E, por outro lado, privando a instituição financeira de cumprir o que foi estabelecido no contrato, aguardando indefinidamente, o desenrolar da questão, com os bens junto ao devedor fiduciário, com certeza, quando superada esta questão e os bens forem apreendidos, por força do contrato em questão, com certeza, serão meras sucatas, aspectos que não podem ser desconsiderados.
Por fim, ressalto que a questão da essencialidade dos bens e manutenção da pretensa recuperanda na posse, deverá ser tratada nos autos do próprio processo de recuperação judicial, razão pela qual deixo de incursionar no ponto para não incorrer em supressão de instância.
Com estas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, de forma monocrática, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r –